Tribunal: STF
Processo: ARE 1374234
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 13-14, Doc. 8):



    “AMBIENTAL. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 19 DA LAP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. VALIDADE. APREENSÃO DE ANIMAIS SILVESTRES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DA CONDUTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EVENTO DANOSO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. 



    1. A parte da sentença que julgou improcedente o pedido deve ser submetida à remessa oficial, conforme aplicação analógica do estabelecido no art. 19 da Lei n° 4.717/1965 (Lei da Ação Popular).



    2. O CPC consagra o juiz como condutor do processo, cabendo a ele analisar a necessidade da dilação probatória (CPC/20 15, arts. 139, 370 e 371; CPC/1973, arts. 125, 130 e 131). Desta forma, o magistrado, considerando a matéria impugnada, pode indeferir a realização da prova, por entendê-la desnecessária ou impertinente, não caracterizando cerceamento de defesa.



    3. No caso em questão, tratando-se de matéria de direito, concernente à verificação se as condutas praticadas pelo réu podem ser enquadradas como danosas ao meio ambiente, a análise dos documentos já se mostra suficiente para o deslinde da causa.



    4. A CF/1988, no § 3°, do art. 225, da CF/1988, estabelece três tipos de responsabilidade como forma de reparação do dano ambiental, civil, penal e administrativa, todas independentes e autônomas entre si. 



    5. Para a configuração da responsabilidade civil ambiental, cumpre apurar a existência do evento danoso e o nexo de causalidade entre este e a atividade do agente causador.



    6. Independentemente da discussão a respeito do seu registro perante o IBAMA, é fato incontroverso que o réu foi encontrado em posse irregular de animais silvestres, inclusive alguns qualificados como ameaçados de extinção, não tendo produzido provas aptas a afastar a licitude do fato.



    7. O valor arbitrado pelo Magistrado Singular, atento ao princípio da razoabilidade, mostrou-se condizente com os elementos contidos nos autos e com o propósito da reparação civil do dano ambiental causado pelo réu.



    8. Apelações e remessa oficial, tida por submetida, não providas.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 4, Doc. 9), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 10, Doc. 10):



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. 



    1. A fundamentação do acórdão objurgado dispôs expressamente acerca da matéria objeto de questionamento, não se verificando os vícios apontados. 



    2. De outra parte, a fundamentação desenvolvida mostra-se clara e precisa, sem representar ofensa às disposições contidas nos arts. 4°, VII, 225, §3° e 14, caput, § 1° da Lei n° 6.938/81 ou nos arts. 83 e 84 do Código de Defesa do Consumidor. 



    3. Portanto, não restou configurada qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro material no v. acórdão, nos moldes do artigo 1.022, incisos I, II e III, da Lei n° 13.105/2015 - CPC. 



    4. Mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão ausente dos vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida. 



    5. Inadmissível a modificação do julgado, por meio de embargos de declaração. Propósito nitidamente infringente. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, o IBAMA alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 225, § 1°, I, V e VII, e § 3°, da Carta Magna, requerendo, em suma, “a responsabilização civil do réu pelo grave dano ambiental causado”, bem como “o pagamento de indenização no valor de R$ 237.700,00 (duzentos e trinta e sete mil e setecentos reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios a partir da distribuição, a ser destinado a um Projeto Ambiental dirigido ao aprimoramento do manejo e da fiscalização dos recursos faunísticos” (fl. 9, Doc. 12). 



    Defende que o valor da indenização arbitrado na sentença e mantido no acórdão recorrido (R$ 25.000,00) não assegura uma reparação integral, haja vista a gravidade dos danos ambientais causados. 



    Aduz ser “incontroverso nos autos que o réu foi encontrado na posse irregular de um grande número de animais silvestres, alguns classificados como ameaçados de extinção. No total foram 91 animais sendo 74 animais silvestres nativos (dentre os quais, 17 constam da Lista Nacional de espécies ameaçadas), e 17 silvestres exóticos” (fl. 9, Doc. 12).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aplicando a orientação prevista na Súmula 279/STF (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 6-11, Doc. 8):



    “A alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser afastada. 



    O CPC consagra o juiz como condutor do processo, cabendo a ele analisar a necessidade da dilação probatória (CPC/2015, arts. 139, 370 e 371; CPC/1973, arts. 125, 130 e 131). Desta forma; o magistrado, considerando a matéria impugnada, pode indeferir a realização da prova, por entendê-la desnecessária ou impertinente, não caracterizando cerceamento de defesa. 



    Com efeito, no caso em questão, tratando-se de matéria de direito, concernente à verificação se as condutas praticadas pelo réu podem ser enquadradas como danosas ao meio ambiente, a análise dos documentos já semostra suficiente para o deslinde da causa. 



    Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito. A CF/1988, no § 3°, do art. 225, da CF/1988, estabelece três tipos de responsabilidade como forma de reparação do dano ambiental, civil, penal e administrativa, todas independentes e autônomas entre si: 



    § 3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 



    A apuração da responsabilidade civil ambiental sob a ótica administrativa ficou decidida no mandado de segurança n° 2006.61.00.005254-1(autos n° 0005254-13.2006.4.03.6114), ao passo que a criminal foi apreciada na ação penal n° 1.894/2006 - JEC. 



    Neste feito, discute-se o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização civil por danos ambientais. 



    A ação civil pública vem a lume, por meio da disciplina da Lei n° 7.347/1985, como o mais importante instrumento de tutela jurisdicional coletiva, na medida em que: os institutos do processo civil ortodoxo não mais atendem à necessidade de hoje, no campo dos direitos difusos e coletivos. (Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Marcelo Abelha Rodrigues e Rosa Maria Andrade Nery. Direito Processual Ambiental Brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 119). 



    Por outro lado, a Carta Magna consagrou o regime da responsabilidade civil objetiva das pessoas físicas ou jurídicas pela prática de conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, sem prejuízo das respectivas sanções penais e administrativas (art. 225, § 3°, da CF/1988 e art. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/1981). 



    Assim, para a configuração da responsabilidade civil ambiental, cumpre apurar a existência do evento danoso e o nexo de causalidade entre este e a atividade do agente causador. 



    O dano causado ao meio ambiente restou plenamente comprovado dos processos administrativos, em que se constatou a manutenção de numerosos espécimes de aves sem demonstração de origem legal. 



    Já o nexo de causalidade também ficou comprovado, vez que os animais foram encontrados em criadouro mantido pelo réu. 



    Com efeito, é importante salientar que, dentre as aves apreendidas, 17 pássaros estavam ameaçados de extinção, estando cadastrados na Lista Nacional de Espécies Ameaçadas. 



    Inclusive, na ação penal n° 1.894/2006 - JEC, consta que o réu mantinha em cativeiro 63 espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, licença ou autorização, razão pela qual foi denunciado pelo Ministério Público Estadual como incurso na prática do crime previsto no art. 29, § 1°, III, da Lei n° 9.605/1998: 



    […]



    Em alegações finais, o Ministério Público Estadual demonstrou a autoria e a materialidade da conduta criminosa imputada ao réu nos seguintes termos (lis. 505): 



    […]



    Posteriormente, afirmou que a quantidade de espécimes da fauna silvestre sem permissão, licença ou autorização, e sem comprovação de procedência lícita, seria 36, e não 63, como constava na denúncia. No entanto, esta redução foi assim justificada (fls. 506-507): 



    […]



    Em outras palavras, o Promotor não reconheceu que os pássaros remanescentes teriam sido adquiridos regularmente, tal como defende o réu, mas tão somente que a irregularidade não teria natureza penal. 



    Por fim, na Certidão de Objeto e Pé da ação criminal (fls. 545-546), consta que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 29, § 1°, 111, da Lei n° 9.605/1998, sendo que, em grau de recurso, foi extinta sua punibilidade em face da redução dos prazos de prescrição do art. 115 do CP: 



    Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. 



    Releva-se mencionar, ainda, o Parecer Técnico n° 7/2006, em que o IBAMA elaborou um quadro comparativo entre o plantel inicial do réu (1976) e o plantel apresentado em 1998, concluindo que as listagens apresentadas não poderiam ser consideradas como documento de origem dos animais. Além disso, também se apontou que a ausência de marcação dos pássaros dificulta a comprovação de que seriam os mesmos da listagem anterior (fls. 345-350). 



    Assim, independentemente da discussão a respeito do seu registro perante o IBAMA, é fato incontroverso que o réu foi encontrado em posse irregular de animais silvestres, inclusive alguns qualificados como ameaçados de extinção, não tendo produzido provas aptas a afastar a licitude do fato. 



    Mantida a responsabilidade civil do réu, resta apurar o quatuum debeatur. 



    O montante indenizatório deve constituir reprimenda idônea a repercutir na esfera patrimonial do poluidor apta a desestimular a reiteração de eventuais condutas lesivas ao meio ambiente. 



    O ressarcimento monetário da lesão ambiental, como bem assevera Édis Milaré, cumpre dois objetivos principais: dar uma resposta econômica aos danos sofridos pela vítima (o indivíduo e a sociedade) e dissuadir comportamentos semelhantes do poluidor ou de terceiros. (Direito do Ambiente - A Gestão Ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. São Paulo: RT, 2007, p. 818). 



    Destarte, no que concerne ao valor da indenização, o Magistrado Singular aduziu que: 



    Tendo em vista a independência das instâncias, considero que a indenização cível deve estar atrelada à transgressão das normas ambientais vigentes, independentemente de culpa, o que no caso revelouse concretizado pelo réu. 



    Acolho a ponderação do Ministério Público Federal, no sentido de que a multa administrativa não deve nortear o valor da indenização, porquanto a impregnada de caráter punitivo, enquanto a condenação cível fixa, além disso, a reparação ao meio ambiente exposto. Entretanto, discordo da proposição de liquidação por arbitramento, pois os animais, em princípio, estão fora de comércio, sendo objetivamente impossível alcançar um valor de mercado adequado, além de outros fatores importantes que devem ser considerados no cálculo .como aforma de criação das aves e as tentativas de regularização que pesam a favor do réu, de maneira a postergar indefinidamente a efetiva execução do julgado. 



    Nessa linha, alento ao princípio da razoabilidade e como forma de prevenir e reprimir a transgressão das normas ambientais, fixo a indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como compensação ecológica, considerando: a) o número de espécimes envolvidas e a quantidade de indivíduos da lista oficial de ameaçados de extinção e exóticos (gravidade do fato); b) o fato de o réu possuir registro estatal de criador e ser filiado à Sociedade Ornitológica Bandeirante (inexistência de antecedentes e -boa-fé); c) as condições razoáveis de criação sem maus -tratos (a vistoria de 2000 o atestou e no momento da apreensão foram relatados apenas episódios específicos de ferimentos em olho e depenamento por provável problema de alimentação ou stress); d); a destinação ambiental de praticamente todos os animais objeto da atuação, exceto três que teriam morrido no período desde a fiscalização administrativa até a retirada, o que denota preservação por parte de positário: e) demora excessiva tanto nos atos do IBAMA quanto nos do interessado na conclusão final do processo administrativo de regularização do criadouro. 



    O valor arbitrado pelo Magistrado Singular, atento ao principio da razoabilidade, mostrou-se condizente com os elementos contidos nos autos e como propósito da reparação civil do dano ambiental causado pelo réu. 



    Deve ser rejeitada a pretensão do IBAMA de fixar a multa civil nos mesmos parâmetros da administrativa, ante a independência de instâncias para fins de responsabilidade civil ambiental. 



    Até porque, quando do julgamento da apelação nos autos do mandado de segurança n° 0005254-13.2006.4.03.6114, esta E. Turma houve por bem dar parcial provimento ao recurso do ora réu para reduzir as multas aplicadas nos autos de infração n.° 264.467 (valor original: R$ 122.000,00) e n.°264.468 (valor original: R$ 110.500,00).”



    Enfim, no que diz respeito ao montante do quantum indenizatório, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que “o valor arbitrado pelo Magistrado Singular, atento ao princípio da razoabilidade, mostrou-se condizente com os elementos contidos nos autos e com o propósito da reparação civil do dano ambiental causado pelo réu”. 



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 953.600-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2016)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.097.796-AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2018)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Administrativo e Ambiental. Armazenar produto florestal sem licença outorgada pela autoridade competente. Infração à legislação ambiental. Multa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (AI 868272-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.256.969-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TEMAS 424 E 655. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. 279/STF E OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral na hipótese de alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, bem como em relação aos critérios de fixação do quantum a título de indenização nos ARE-RG 639.228 (tema 424) e ARE-RG 743.771 (tema 655). 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 982.755-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente